Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013978-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIANO GARCIA DE MELO - CPF: 017.204.729-39 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021-TJMT. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução que deferiu a citação do executado por intermédio do aplicativo WhatsApp.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida quando não observados os requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT para comprovação da identidade do destinatário e da efetiva ciência do ato.

III. Razões de decidir

3.
A Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT condiciona a validade da citação por WhatsApp ao cumprimento integral das formalidades previstas em seu art. 2º.

4.
A ausência de chamada de vídeo, da exibição de documento oficial com foto e da juntada de captura de tela ou registro fotográfico impede a confirmação da identidade do destinatário.

5.
A inexistência de prova de que o executado efetivamente tomou ciência das mensagens inviabiliza o reconhecimento da validade da citação eletrônica.

6.
As formalidades exigidas para a citação eletrônica asseguram a certeza da identidade do destinatário e o efetivo conhecimento do ato, constituindo garantias do contraditório.

7.
O descumprimento dessas exigências acarreta a nulidade da citação, não sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas quando ausente a própria segurança quanto à realização válida do ato citatório.

8.
Reconhecida a nulidade da citação por WhatsApp, impõe-se a realização de citação pessoal do executado por Oficial de Justiça, na forma do art. 247, V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
provid
o
.

Tese de julgamento:

“
1.
A citação por WhatsApp somente é válida quando observados integralmente os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT.
2.
A ausência de mecanismos idôneos de confirmação da identidade do destinatário e da efetiva ciência do ato torna nula a citação eletrônica.
3.
O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a nulidade da citação quando inexistem garantias mínimas de autenticidade e conhecimento do ato processual.
4.
Reconhecida a nulidade da citação eletrônica, deve ser determinada a citação pessoal do executado por Oficial de Justiça.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da execução de origem, que deferiu a citação do executado Luciano Garcia de Melo por intermédio do aplicativo WhatsApp.

Sustenta o agravante que o ato citatório não observou os requisitos da Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT, notadamente a identificação do citando por chamada de vídeo e a captura do documento oficial de identificação, não havendo demonstração de que o destinatário efetivamente tomou ciência das mensagens. Requer a reforma da decisão para que se afaste a citação por meio eletrônico e se determine a citação pessoal do executado por Oficial de Justiça.

A tutela recursal foi deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
agravo
de instrumento
.

A controvérsia se resume a saber se a citação do executado por intermédio do aplicativo WhatsApp atendeu aos requisitos exigidos para sua validade.

A citação por meio eletrônico, no âmbito deste Tribunal, está disciplinada pela Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT, que condiciona a validade do ato ao cumprimento integral das formalidades previstas em seu artigo 2º:

"Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos
tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I – Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II – Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir;

III – Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação."

No caso
em exame,

n
ão
houve chamada de vídeo, não se colheu a exibição de documento oficial com foto e tampouco se anexou à certidão a captura de tela ou o registro fotográfico capaz de confirmar a identidade do destinatário. Não há, sequer, prova de que o executado tenha efetivamente lido as mensagens enviadas.

Esses requisitos não são meras formalidades. Destinam-se a assegurar a certeza quanto à identidade de quem recebe o ato e o efetivo conhecimento de seu teor, garantias que sustentam o contraditório. Ausentes, a citação é nula, e a nulidade não se convalida pelo princípio da instrumentalidade das formas, justamente porque o que se descumpriu foi a própria condição de certeza que o ato citatório deve oferecer.

Nesse sentido é a orientação consolidada desta Câmara. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021/TJMT. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução para entrega de coisa incerta, fundada em Cédula de Produto Rural e contrato de compra e venda de soja, na qual se alegou nulidade da citação realizada via WhatsApp e prescrição material dos títulos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp observou os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT e, portanto, é válida; e (
ii
) estabelecer se ocorreu a prescrição material da pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação realizada por WhatsApp somente é válida quando observados integralmente os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, especialmente a identificação do citando por chamada de vídeo e a captura de tela de documento oficial com foto.

O descumprimento desses requisitos configura nulidade do ato citatório, insuscetível de convalidação pelo princípio da instrumentalidade das formas.

A execução ajuizada dentro do prazo prescricional da Cédula de Produto Rural afasta a prescrição material, ainda que a citação válida venha a ser posteriormente renovada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

(N.U 1039076-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)
(destaquei).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da citação realizada por intermédio do aplicativo WhatsApp e determinar a citação pessoal do executado por Oficial de Justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026